Tribunal: STF
Processo: RE 175625
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARACÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO  DE  INOVAÇÃO  DA  LIDE,  NA  FASE  RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.
FINSOCIAL.  EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. ART. 28 DA LEI 7.738/89:
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. OMISSÃO.
          1.  Não incorre em julgamento "extra petita" decisão que, a
vista  de pedido abrangente,  qual seja, a "inconstitucionalidade" da
legislação  anterior a Constituição Federal que disciplina a cobrança
do   FINSOCIAL,  a   declara   recepcionada,  fixando-lhe   os  novos
fundamentos  da sua validade  e delimitando  sua vigência, porque, se
assim não fosse, quedar-se-ia inocua a solução da lide e incompleta a
prestação jurisdicional.
          I  -  Pedidos  que  tem  o  mesmo  fundamento  jurídico não
precisam  ser desdobrados em  capítulos, podendo ser compreendidos em
um  único, pois,  pela sua  natureza,  há entre  eles uma  relação de
grandeza,  de sorte que não podendo ser concedido o maior, concede-se
o menor ou implícito.
          2.  Finsocial. Art. 28. As empresas prestadoras de serviços
estaão  sujeitas a  contribuição de  meio por  cento sobre  o valor da
receita  bruta, para o  Finsocial, até o  início da vigência da LC
nº 70/91.
          Embargos de declaração parcialmente recebidos.